Tribunal: TJSP
Processo: 1071109-85.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova hábil consubstanciada nos laudos técnicos, emitidos por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo. Nexo de causalidade evidenciado. Autora que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Acolhimento. Queima de equipamentos eletroeletrônicos. Prova hábil consubstanciada nos laudos técnicos, emitidos por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo. Nexo de causalidade evidenciado. Autora que se sub-rogou nos direitos dos consumidores, após o pagamento das indenizações securitárias (art. 786, caput e art. 349, ambos do CC). Relação de consumo caracterizada. Incidência do CDC ao caso concreto. Responsabilidade objetiva da concessionária ré (art. 14, do CDC). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3o do CDC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.